Tribunal: TJMT
Processo: 0031917-72.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031917-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE - CPF: 848.850.681-34 (APELADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), MARIA LUIZA POUSO DE OLIVEIRA - CPF: 111.622.361-91 (APELANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
CLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
–

INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINAR AFASTADA

–

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO

–

CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL –
RESCISÃO
POR INOBSERVÂNCIA
DOS TERMOS CONVENCIONADOS

– PERMISSÃO DE
PARCERIA PROFISSIONAL – SUBLOCAÇÃO NÃO CONFIGURADA
–

PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL
–

APLICABILIDADE DA
CLÁUSULA PENAL
–

DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É tempestiva a A
pelação interposta
no prazo fixado no artigo 1.003, §5º, do CPC
.

Faz jus ao benefício
da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas e os honorários advocatícios
sem prejuízo do próprio sustento.

A rescisão unilateral do
Contrato de Locação por
des
cumprimento
dos termos convencionados impõe a aplicação da
multa
nele prevista
e o dever de indenização pelos prejuízos materiais comprovados
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos
julgada parcialmente procedente
para
determinar que
a ré
(locadora)

pague
R$1.255,02
pelo

prejuízo
material e R$5.760,00 de multa contratual
, além d
as
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

A apelante
alega que
firmou com a apelada (autora
/locatária
) Contrato de L
ocação
das salas 8 e 10
d
o Centro Médico São Camilo

com
prazo de 3 anos
, por
R$1.600,00
mensais
.

Aduz
que

a autora
pretendia

instalar
cadeira odontológica
em sala
que seria
ocupada por outra dentista,
o que

“
configura sublocação, que é vedado pelo contrato firmado, e mesmo assim, a recorrente só solicitou que a recorrida em contrapartida efetuasse o pagamento da parcela referente ao rateio de despesas incidentes sobre as 02 (duas) salas comerciais, devidamente previsto no contrato de locação”.

Afirma que
foi convencionado

que as despesas das salas serão rateadas e que esse pagamento deve ser feito

todo dia 1º
de cada mês
.

Diz
que a apelada não
adimpliu
as obrigações

relativas aos
aluguéis
,
à divisão dos gastos e à
multa por quebra de contrato
,

“
desocupando as salas sorrateiramente, deixando-as em péssimo estado, sem pintura e conservação, não se apresentando para rescindir o contrato e entregar as chaves, limitando-se a enviar via Sedex comunicado de desocupação das salas juntamente com as chaves das salas 08 e 10, que só chegou nas da recorrente em 07/06/2016”.

Ressalta
que
a desativação da recepção do piso superior ocorreu
para redução de custos
, em consenso com os
demais
inquilinos
.

Assegura que a testemunha arrolada pela locatária
não trabalhava com ela na
data dos fatos
.

Pugna pelo
benefício da justiça gratuita.

Nas c
ontrarrazões (ID.
227516194),
a apelada argui
em preliminar a intempestividade do Recurso.

No mérito,
argumenta
que
a
utilização da sala em parceria com outros profissionais da área médica
está prevista contratualmente
.

Busca o
não
provimento
da Apelação
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – TEMPESTIVIDADE

A apelada
argui
a intempestividade
do Recurso
.

No entanto, em
20-6-2024
foi publicada

a sentença dos Embargos de Declaração; assim, o prazo para recorrer se encerrava em
22-7-2024
, o que foi devidamente observado.

Rejeito a preliminar.

JUSTIÇA GRATUITA

O CPC enuncia no
art
. 98 que faz jus
à

gratuidade a
pessoa
sem condições financeiras

para arcar com
as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios
.

E no § 2º do
art
. 99 estabelece que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A alegação de insuficiência a que se refere o §3º desse citado dispositivo tem presunção
iuris

tantum
de veracidade, como ocorria com o
art
. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no AREsp 112755/MS), e não absoluta; portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

A apelante
(locadora)
é psicóloga e
trouxe aos
autos documentos que comprovam gastos mensais
elevados
com saúde e alimentação
, o que autoriza o deferimento do benefício, visto
que o
pagamento das despesas judiciais comprometer
á
o seu sustento
e de seus familiares (ID.206385179).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO
– IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AJUSTE NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRAZO EXÍGUO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Se há dúvidas sobre a regularidade do empréstimo consignado objeto da lide e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a licitude da contratação, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança (art. 300 do CPC). É viável a aplicação de multa diária como
meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo e o prazo para atendimento deve ser majorado se o estabelecido for exíguo
”
. (
TJMT,
N.U 1014075-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 31
-7-
2024, DJE
de
31
-7-
2024).

MÉRITO

A
apelada
(locatária)
ajuizou a

Ação sob o argumento de
que
celebrou com a ré
(locadora)
C
ontrato

de
L
ocação
das salas n. 8 e 10 n
a rua Comandante Costa, 2017, bairro Centro Sul, Centro Médico São Camilo,
em
Cuiabá (MT)
, para fins profissionais
,
por
R$1.600,00
mensais,
mais o rateio das
taxas

condominiais
durante 3 anos

(
de 1º-6-2015 a 31-5-2018
)
.

Alega que é cirurgiã dentista e que já
alugava

uma
sala no
piso inferior
, onde
exercia as
atividades com outra profissional
, em turno revezado
, com a
nuência
da
ré
.

Diz
que
esta

lhe
propôs
a utilização das s
alas
do
andar
superior
, com a possibilidade de instalação de 2 cadeiras
odontológicas
e

uso em parceria com outros profissionais
, mas
em
21-12-2015 impediu a entrada dos pedreiros
que fariam
a instalação elétrica e hidráulica necessária
, pois
para isso a locatária
deveria pagar

“
por duas quotas de rateio condominial para ter direito a segunda sala locada
, dizendo ainda que este ato trataria de uma sublocação”.

O feito foi julgado parcialmente procedente
nestes
termos:

“
(...)

a cláusula sétima do contrato vedava a sublocação do contrato, porém permitia a
utilização das salas em parceiras com outros profissionais.
(...)

Nesse contexto, a prova testemunhal, produzida em audiência de instrução, deixou claro que a requerida impediu a locadora/autora de realizar adequações na sala alugada, não obstante os termos contratuais a permitissem.

(...)
Desta forma, ao impedir a locatória de realizar adequações em uma das salas alugadas para o exercício da profissão de outro profissional, a locadora/requerida impôs obstáculo ao uso e gozo da coisa alugada.

Isso porque evidentemente que a situação retratada não se trata de sublocação, como afirmou a requerida, mas sim de simples obediência às regras contratuais, mesmo porque era de conhecimento da requerida que a autora já trabalhava em parceria com outra profissional quando alugava apenas uma sala, não fazendo sentido a locação de 02 salas para utilização exclusiva pela autora.

(...)

O descumprimento desse dever, impõe, não há dúvida, a obrigação de indenizar os prejuízos que dele decorram
”
.

Por outro lado, a ré
assinala que a autora pretendia instalar cadeira odontológica em sala que seria ocupada por outra dentista, o que configura
“
a utilização da sala por profissional da área médica configura sublocação, que é vedado pelo contrato firmado, e mesmo assim, a recorrente só solicitou que a recorrida em contrapartida efetuasse o pagamento da parcela referente ao rateio de despesas incidentes sobre as 02 (duas) salas comerciais, devidamente previsto no contrato de locação”.

A
cláusula
sétima
da avença
preceitua

que
“não
é permitida a transferência deste contrato
, nem a sublocação, a cessão e o empréstimo total ou parcial do imóvel sem prévio consentimento por escrito, e no caso
deste ser dado, a locatário deverá providenciar devida e oportunamente, junto a ocupantes, a fim de que esteja o imóvel inteirament
e livre e desimpedido ao findar a locação.
A locatária poderá usar as salas em parceria com outros profissionais da área da
médica para atendimento, sob sua inteira responsabilidade”

(ID. 227514787 – pág. 28
, sem grifos no original
).

Dessa forma
, a
pesar
d
e
a
ré

argumentar que a
utilização por outra profissional
caracteriza sublocação, o C
ontrato
permite
a parceria da locatária com outra pessoa.

Ademais, em audiência de instrução realizada
em

2
1
-7-2022
a testemunha Silvana da Silva

declarou
que
a apelante
tinha ciência de
que a apelada trabalhava em parceria com a
outra dentista

(
Paula
)
e
propôs

que
a autora
alugasse
as salas do andar superior
porque
o espaço era maior e
comportaria
duas cadeiras odontológicas.

(ID.

227516157)

Por consequência,
a
o proibir a instalação do segundo equipamento e o uso das salas, a apelante

desrespeitou o
s termos convencionados
.

Vale destacar que a
cláusula décima sexta
enuncia que a
“locadora e locatária obrigam-se a respeitar o presente contrato, tal como se acha redigido, incorrendo o contratante que
infringir
quaisquer cláusulas em multa de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato independentemente de qualquer interpelação. A multa poderá ser cumulada com perdas e danos
, visto ser exclusivamente penitencial”.
(ID. 227514787 – pág. 30).

Assim,
em virtude da
quebra contratual,
aplica-se a cláusula penal
. Dessa maneira
, a apelada faz jus ao valor correspondente
(R$5.760,00).

Por fim, os
prejuízos
materiais
foram comprovados
uma vez que o documento “
resposta a Comunicação
” (ID. 227514787 – pág. 40)
demonstra
a vedação do

uso das
duas salas para atendimento
. Posto isso
,
a autora deve
ser ressarcida
d
a diferença dos meses da locação

(
de dezembro de 2015
a junho
de
2016).

Sobre a matéria
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CONTRATO ROMPIDO SEM JUSTIFICATIVA EM MENOS DE UM MÊS DEPOIS DE FIRMADO – CLÁUSULA PENAL – APLICAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO COMPROVADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rompido o Contrato de Locação unilateralmente, sem justificativa e em menos de um mês após ter sido firmado, aplica-se a multa prevista na cláusula penal da avença.
O dano moral não presumível, assim como o dano material, devem
ser efetivamente comprovados para que exista a obrigação de ressarcimento
”
. (
TJMT,
N.U 1006802-44.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
5
-6-
2024, DJE
de
10
-6-
2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e
majoro os honorários advocatícios devidos pel
a
apelante de
15
% para
20
% sobre o montante atualizado da condenação
,
porém com a ressalva prevista no
art.98
, §3º,
do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024